Tribunal: STF
Processo: ARE 1551255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Penhora de valores recebidos a título de integralização de capital. Função social da empresa. Temas RG nº 339 e nº 660 aplicados na origem. Prequestionamento. Ausência. Incidência do verbete nº 282 da Súmula do STF. Agravo conhecido, em parte, e, nessa extensão, não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou a admissibilidade de recurso extraordinário em que se discutia a penhora sobre valores recebidos a título de integralização de capital de ações em execução fiscal.



    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a legalidade da penhora, entendendo-a como penhora sobre direitos e ações. Os embargos de declaração opostos na origem não foram providos.



    3. A parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio constitucional da função social da empresa, sustentando que a constrição traria riscos à continuidade das atividades comerciais.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo contra decisão pela qual se aplica sistemática de repercussão geral; e (ii) saber se o requisito do prequestionamento foi atendido em relação à alegação de ofensa ao princípio da função social da empresa, formulada apenas em embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    5. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática de repercussão geral pelo Juízo de origem, conforme orientação consolidada na Corte.



    6. A alegação de ofensa a dispositivo constitucional que não foi objeto de prequestionamento na instância ordinária, surgindo apenas em embargos de declaração e sem manifestação do Tribunal de origem, consubstancia inovação recursal. Não supre o requisito do prequestionamento nem permite a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Incidência do verbete nº 282 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LV e XXIII, e 93, inc. IX; CPC, arts. 1.025, 1.030, § 2º, e 1.042; Lei nº 6.830, de 1980, art. 11, inc. VIII; RISTF, art. 326, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018; ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. I- Penhora sobre valores recebidos a título de integralização de capital de ações que corresponde à penhora sobre direitos e ações prevista no art. 11, VIII da LEF. II- Recurso desprovido.” (e-doc. 40, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 54).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LV e XXIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), alegando, inicialmente a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 



    3.1. No mérito, afirma que a penhora de valores integralizados pelos sócios viola o princípio constitucional da função social da empresa, porquanto traz riscos à continuidade das respectivas atividades comerciais. 



    3.2. Sustenta existirem outras formas de garantia menos gravosas que poderiam substituir a constrição em discussão nestes autos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 69).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 75).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade, quanto aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, aplicou os Temas RG nº 339 e nº 660, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    6. Passando à análise do que sobeja neste recurso, tem-se que a suscitada ofensa ao art. 5º, inc. XXIII, da CRFB não foi prequestionada. Isso porque não houve, na inicial do agravo de instrumento, a alegação de ofensa a tal dispositivo, o que somente surgiu nos declaratórios opostos na origem, não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. 



    6.1. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    7. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    8. Ante o exposto, conheço, parcialmente, do agravo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 326, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias de origem.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Intime-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator